Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-41.2019.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000398-41.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDMAR DE JESUS - CPF: 940.400.361-15 (APELANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000398-41.2019.8.11.0052

APELANTE: EDMAR DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM VIRTUDE DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DO ARMAMENTO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Certificado de Registro de Arma de Fogo apenas permite que o seu proprietário mantenha o armamento exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

É típica a conduta praticada por quem portar ou mantiver sob sua guarda arma de fogo sem a devida autorização, ainda que o proprietário possua o certificado de registro.

O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de o agente portar a arma de fogo e/ou munições sem a devida autorização já torna típica a conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000398-41.2019.8.11.0052

APELANTE: EDMAR DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDMAR DE JESUS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 153977009).

Em síntese, sustenta a defesa que, embora o registro da arma de fogo não autorize o porte do armamento, “
entende-se que eventual conduta não caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo, mas, sim, infração administrativa pelo trato irregular do objeto controlado
”, razão pela qual requer a absolvição do recorrente (cf. Id. n.º 155924699).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º
156838699
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 157047676).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000398-41.2019.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou EDMAR DE JESUS como incurso nas disposições do
art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98
, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 153976987):

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 18/2019 (Apolo 57686), que, no dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 18h30min, em via pública, na Cidade de Lambari D’Oeste/MT, o denunciado, Edmar de Jesus, foi preso em flagrante, por transportar espécime de fauna sem a devida permissão, licença ou autorização de autoridades competentes, além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar de Lambari D’Oeste/MT, realizando patrulhamento na MT 170, deparou-se com um veículo VW Saveiro, o qual transitava em sentido contrário na rodovia. A guarnição realizou a abordagem, momento em que forram realizadas diligências de rotina.

Nas buscas verificou-se que o condutor não portava os documentos obrigatórios do veículo e nem a licença para dirigir. Foi realizado a busca no veículo, sendo encontrado uma arma de fogo Rifle, modelo 7022, marco CBC, calibre 22, n° de registro 0002788669, um carregador com duas munições intactas. Na mesma oportunidade, acondicionado dentro de um saco plástico. Foi descoberto partes de um animal silvestre.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 03/04, do IP, pelo termo de exibição e apreensão às fls. 05, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declarações dos acusados carreadas no caderno investigatório. [...]”

Finda a instrução processual, o Juízo declarou extinta a punibilidade do acusado quanto ao delito do art. 29 da Lei nº 9.605/98, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, VI, ambos do Código Penal, porém julgou procedente a pretensão punitiva no que se refere ao crime do
art. 14 da Lei nº 10.826/03, condenando-o à pena de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo buscando a absolvição do acusado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, argumentando que, “
considerando que o apelante possuía o registro legal da arma emitido pelo órgão competente, cuja validade estava em vigência, a irregularidade em seu transporte não conduz à adequação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, cuja esfera penal deve se ater aos casos de ilegalidade do próprio objeto
”.

No entanto, em que pesem os argumentos soerguidos pela defesa, não merece prosperar a pretendida absolvição.

O Certificado de Registro de Arma de Fogo apenas permite que o seu proprietário mantenha o armamento exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

Muito além de uma mera infração administrativa, será considerada típica a conduta praticada por quem portar ou mantiver sob sua guarda arma de fogo sem a devida autorização,
ainda que o proprietário possua o certificado de registro
(RHC 51.739⁄DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2014, DJe 17⁄12⁄2014).

De mais a mais, é pacífico o entendimento no sentido de que o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de o agente portar a arma de fogo e/ou munições sem a devida autorização já torna típica a conduta.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DO RÉU DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO INDÍGENA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE [ERRO DE PROIBIÇÃO] – TRANSPORTE DE ARMAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO REPASSADA ANTERIORMENTE POR AGENTES PÚBLICOS – APELO DESPROVIDO. Como é cediço,
o delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, de modo que se configura com o cometimento de algum dos verbos nucleares do caput, independentemente da efetiva ocorrência de dano à incolumidade coletiva
. Todavia, in casu, referidas premissas devem excepcionalmente ser mitigadas, por se tratar de réu indígena, de bons antecedentes, que efetuava o transporte do armamento fora dos limites da aldeia de maneira peculiar, porquanto estava de forma desmontada e enrolada em um pano, nos termos das orientações repassadas no passado por indigenistas, estas suficientes para se arraigar aos costumes da tribo e configurar o instituto penal atinente ao erro de proibição. Mantém-se, portanto, a sentença absolutória. - Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.”
(TJ-MT 00036784320168110046 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

Logo, considerando que EDMAR DE JESUS portava o rifle apreendido fora de sua residência ou local de trabalho sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta caracterizada a figura típica do art. 14 da Lei nº 10.826/03, mostrando-se irrelevante o fato de o armamento encontrar-se regularmente registrado em seu nome.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o presente recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023